Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. RAZOABILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que negou o pedido do agravante de pesquisas de possíveis endereços da executada nos sistemas disponíveis ao juízo, em ação de execução de título extrajudicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51357227). Custas e preparo recolhidos (ID 51357231 e seguinte).
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que, conforme entendimento do tribunal do TJDFT, quando esgotadas as vias possíveis pela parte autora o judiciário pode prestar auxílio para localizar o réu por meio de sistemas disponíveis. Pede ao final o deferimento do pedido de pesquisas nos sistemas do Juízo de origem, a saber, SISBAJUD, SIEL, RENAJUD e INFOJUD.
4. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. 1. Pelo Princípio da Cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 2. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dos quais é impossível a busca diretamente pela parte. Precedentes das três Turmas Recursais, acórdãos n.o 1375051, 1440633 e 1624923. 3. O indeferimento das diligências acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida. (Acórdão 1682069, 07409350620228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. RAZOABILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor. 2. A consulta aos sistemas informatizados para localização de réus e bens é possível e deve ser prestigiada com vistas a imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. (Acórdão 1705029, 07006734320238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso dos autos, a parte exequente/agravante não logrou êxito na localização da parte executada até a interposição do presente recurso.
7. No entanto, no dia 09/10/2023, foi juntada aos autos petição de ID 52234094, informando novo endereço a ser diligenciado.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o juízo de origem proceda à tentativa de de citação/intimação no novo endereço trazido aos autos e, restando infrutífera a diligência, proceda a realização de consulta aos endereços do devedor junto aos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, SIEL, RENAJUD e INFOJUD). Caso o juízo não tenha aderido aos sistemas eletrônicos, que as consultas sejam feitas por meio de ofício. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.